Tribunal: TJDFT
Processo: 0006428-02.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
D E S P A C H O A fim de instruir o pedido para o 3a acordo direto, intime-se o(a) credor(a) MARIA JOSEFINA PEDROSO para cumprir o despacho ID 18823257, no prazo de 10 (dez) dias úteis, e devolver a via original da certidão crédito de ID 75401481 fl. 05 nesta Coordenadoria de Precatórios, ratificando sua titularidade em relação ao crédito estampado na presente requisição. Publique-se. Brasília, 9 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto